Tribunal: STF
Processo: RE 583516
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO CARÉTER CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279.



    I – A verificação, no caso concreto, do caráter confiscatório ou não da multa tributária discutida nos autos não dispensa o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    II - Agravo regimental improvido.